Tribunal: STF
Processo: ARE 1562486
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 26, p. 1-32) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO E DA DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO DE CORRÉU. LASTRO PROBATÓRIO A INDICAR AUTORIA E SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Comprovado nos autos que o acusado incorreu na conduta do 333 do CP, notadamente pela prova oral colhida, somada à materialidade evidenciada nas mensagens de texto anexadas aos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, sendo imperiosa a modificação da sentença para a condenação do corréu CRISTHIAN. 2 - Verificado que o procedimento dosimétrico de fixação da reprimenda fora operado sem a devida fundamentação e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessário se faz a revisão. 3 - Apelação provida para o Ministério Público e parcialmente provida para a defesa.” (eDOC 26, p. 5) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 39, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 34, p. 1-42), porquanto “o TJES infringiu a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5°, LV, da CF assegurada em todos os processos judiciais e a também afronta o devido processo legal também previsto no art. 5°, LIV, CF, e da dignidade da pessoa humana, contemplada no art. 1°, inciso III, da CF e da plenitude de defesa (art.5°, XXXVIII, 'a', CF), diante da valoração indevida das provas.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 32, p. 1-48).



    O Vice-Presidente do TJ/ES, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 48, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Do exposto, quanto ao artigo 5°, LIV e LV, da CF, com fulcro no art. 1.030, I, do CPC, nego seguimento ao recurso; no que diz respeito ao artigo 1°, III, da Carta da República, com arrimo no inciso V do referido dispositivo legal, inadmito o apelo extremo.” (eDOC 48, p. 8; grifos originais)



    Inadmitiu-se o REsp (eDOC 47, p. 1-7).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 54, p. 1-14), bem como do AREsp (eDOC 52, p. 1-12).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.287.616/ES (eDOC 79, p. 1-7), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 97-109). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 116, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 132.180/ES (certidão; eDOC 118, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 48, p. 1-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente